Tribunal: TJSP
Processo: 0033892-31.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Agravo Regimental em Revisão Criminal. Condenação definitiva por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06). Pretendida redução da pena, com menor aumento em todas as fases da dosimetria. Impossibilidade. Mera irresignação com a condenação que não se amolda às hipóteses revisionais. Ausência de fundamentos para a propositura da ação (art. 621, do Código de Processo Penal).

Ementa:
Agravo Regimental em Revisão Criminal. Condenação definitiva por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06). Pretendida redução da pena, com menor aumento em todas as fases da dosimetria. Impossibilidade. Mera irresignação com a condenação que não se amolda às hipóteses revisionais. Ausência de fundamentos para a propositura da ação (art. 621, do Código de Processo Penal). Impossibilidade absoluta do exame do pedido, por aqui. Razões que não convencem acerca do desacerto da decisão atacada. Revisão que era mesmo de ser indeferida liminarmente. Agravo improvido.